Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-42.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 6o, “CAPUT”, E § 4o, DA LEI 11.101/2005) INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS (ART. 2o C/C ART. 53, § 4o, LEI 9.099/95). DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (ART. 28 DO CDC). EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. BENS DISTINTOS DA MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
3. O embargante agravante se insurgiu quanto ao não provimento de seus recursos de agravo de instrumento e agravo interno, sob a alegação da existência de vício de fundamentação do acórdão embargado e de omissão.
4. Em suas razões, afirma que a suspensão da execução também deve ser estendida aos sócios e avalistas. Ainda, prequestiona a matéria.
5. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo do embargante com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seus recursos.
6. Além disso, o acórdão é expresso em relação à interpretação do artigo 28 do CDC e expresso ao fato de que, em razão da desconsideração jurídica, o processo executivo deverá prosseguir em relação aos seus sócios, eis que seus bens não se confundem com os da "massa falida". Também foi consignado no acórdão recorrido julgado do STJ sobre a execução em face dos sócios e o fato de que, considerando o rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do processo é incompatível com a suspensão prevista no art. 6o, caput e § 4o, da Lei 11.101/2005, conforme disposições trazidas no artigo 2o e artigo 53, § 4o, ambos da Lei no 9.099/95, já que nesse tipo de ação a celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas.
7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
8. Por fim, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
9. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.